Tribunal: TJDFT
Processo: 0723016-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE AGENTES. INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE DO ART. 62, II, DO CP. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de furto consumado (art. 155, caput, do CP), afastando a qualificadora do concurso de agentes. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento do concurso de pessoas e da agravante do art. 62, II, do Código Penal, bem como a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa, por sua vez, busca a desclassificação do crime para a forma tentada e a imposição do regime aberto.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o furto deve ser qualificado pelo concurso de pessoas; (ii) estabelecer se o réu induziu terceiro à prática delitiva, ensejando a incidência da agravante do art. 62, II, do CP; (iii) determinar se o crime foi consumado ou tentado; (iv) verificar se o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade pode ser alterado para fechado, conforme requerido pela Acusação, ou para aberto, como pleiteado pela Defesa.
III. Razões de decidir
3. O concurso de pessoas exige pluralidade de condutas com vínculo subjetivo entre os agentes. No caso, restou afastado o liame subjetivo entre o réu e o corréu, que agiu sem dolo, acreditando prestar um favor ao acusado. Assim, inexiste concurso de agentes.
4. A caracterização da agravante do art. 62, II, do CP demanda prova de que o réu tenha induzido terceiro à prática criminosa, criando o dolo inexistente. Não houve demonstração de que o corréu foi manipulado ou coagido, razão pela qual a agravante não incide.
5. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo, conforme a teoria da amotio. No caso, o réu subtraiu ao menos um dos bens, levando-o à residência de terceiro, o que caracteriza a consumação do delito.
6. A fixação do regime prisional deve observar a pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais. Ainda que a pena seja inferior a quatro anos, os maus antecedentes e a reincidência do réu impõem o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. Súmula 269 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recursos do Ministério Público e da Defesa não providos.